Tribunal: STF
Processo: Rcl 200
Classe: Rcl
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-08-20
Data de publicação: 1986-08-20

Ementa:
RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CASSAÇÃO DE
PRESCRIÇÃO CRIMINAL. DECISÃO EXORBITANTE DA INSTÂNCIA ORDINARIA, AO
REVER JULGADO DO STF.
EXORBITANTE DE SUA JURISDIÇÃO E O ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ALÇADA
CRIMINAL, AO RENOVAR A DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE,
CONSTANTE DE ACÓRDÃO ANTERIOR QUE SUBMETIDO, NO PONTO AO STF, EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, FORA POR ESTE CASSADO.
RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.